Tribunal: TJMT
Processo: 1001578-95.2024.8.11.0021
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001578-95.2024.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ARIEL ALVES CORREIA - CPF: 061.559.181-71 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HUMBERTO TADEU REZENDE BELEM - CPF: 782.230.161-68 (ASSISTENTE), DEJAIR FERREIRA FERNANDES JUNIOR - CPF: 061.294.611-86 (ASSISTENTE), LULYAN KHAMON ANTONIO SOUSA - CPF: 016.110.351-04 (ASSISTENTE), MARLAN LOPES DE ARAUJO - CPF: 703.353.271-76 (ASSISTENTE), MATHEUS VINICIUS TAVARES DE SOUSA - CPF: 703.945.731-88 (ASSISTENTE), A SOCIEDADE E OUTROS (VÍTIMA), KAIQUE RIBEIRO MOREIRA - CPF: 043.238.671-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. NULIDADE DA REVISTA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. POSSIBILIDADE. FRAÇÃO REDUTORA MODULADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33, caput) à pena de 05 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
apreensão de 76,6 g de cocaína e 120,04 g de maconha;
(ii)
abordagem policial motivada por atitude suspeita e tentativa de fuga do réu;
(iii)
flagrante realizado com apreensão de entorpecentes, balança de precisão e dinheiro trocado;
(iv)
negativa do réu quanto à traficância, alegando ser usuário;
(v)
minorante do tráfico privilegiado negada com base em investigação em andamento.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da nulidade da revista pessoal por ausência de fundada suspeita;
(ii)
absolvição por insuficiência probatória;
(iii)
desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal ou oferta para consumo compartilhado;
(iv)
reconhecimento do tráfico privilegiado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a abordagem e a revista pessoal do apelante configuraram prova ilícita;
(ii)
avaliar a suficiência das provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas;
(iii)
examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para figura penal menos gravosa;
(iv)
analisar o cabimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Não caracteriza abordagem policial ilegal as hipóteses em que o suspeito, ao avistar a guarnição policial, tenta empreender fuga e descartar objeto. Trata-se de estrito cumprimento do dever legal e pleno exercício do poder de polícia, que determina a averiguação pelo agente estatal de eventual prática delitiva.

6. O conjunto probatório formado pela apreensão da droga, depoimentos dos policiais e circunstâncias da prisão em flagrante demonstram a destinação mercantil do entorpecente, inviabilizando a absolvição ou a desclassificação da conduta para posse para consumo próprio ou compartilhado.

7. Comprovado que o réu manteve em depósito entorpecentes, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível a absolvição do delito, por insuficiência de provas.

8.
Em crimes praticados na clandestinidade, a exemplo do tráfico de drogas, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

9. A aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa e não integre organização criminosa.

10. Inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado não constituem fundamento suficiente para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°), em razão do princípio da presunção de inocência.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33, caput, e 33, § 4º; CPP, art. 244; CP, arts. 33, § 2º, "c", e 44, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 865.678/SC; AREsp n. 2.460.755/PR, AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC; STF, HC n. 166.385, RHC 229.514; TJMT, Enunciados 03 e 07 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante
Ariel Alves Correia
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Água Boa que, nos autos da ação penal n. 1001578-95.2024.8.11.0021, o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a defesa postulou, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da revista pessoal, ao argumento de que a diligência policial não foi precedida por fundada suspeita, baseada unicamente em denúncia anônima, o que configuraria prova ilícita.

No mérito, pleiteou a absolvição, alegando a inexistência de provas suficientes para comprovar a traficância. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para posse de drogas para consumo pessoal (Lei 11.343/06, art. 28,
caput
) ou para oferta de drogas para consumo compartilhado (Lei 11.343/06, art. 33, §3º). Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, com a consequente redução da pena na fração de 2/3 (dois terços). (id.

266771892).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 266771897).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id. 268689261).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Ariel Alves Correia
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), materializado pela apreensão de 76,6 g de cocaína e 120,04 g de maconha, conforme o seguinte contexto narrado na peça acusatória:

“(...) Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia
19 de fevereiro de 2024
, por volta das 21h00min, na Rua Ponciano P. da Cunha, n.º 102, Centro, Cocalinho-MT,
ARIEL ALVES CORREIA

trazia consigo
, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente – 3 (três) porções de entorpecentes análogas a cocaína, com peso bruto de 1,65g (uma grama e sessenta e cinco miligramas), 01 (uma) porção de entorpecente análogo a cocaína, com peso bruto de 72,38g (setenta e oito gramas e trinta e oito miligramas), 01 (uma) porção de entorpecente análogo a cocaína, com peso bruto de 1,61g (oito gramas e oitenta e seis miligramas), uma porção de entorpecente análogo a cocaína, com peso bruto de 0,96g (noventa e seis miligramas), 09 (nove) porções de entorpecentes análogos a maconha, com peso bruto de 82,12g (oitenta e duas gramas e doze miligramas), 01 (uma) porção de entorpecente análogo a maconha, com peso bruto de 18,12 (dezoito gramas e doze miligramas) e 01 (uma) porção de entorpecente análogo a maconha, com peso bruto de 19,80 (dezenove gramas e oitenta miligramas), as quais foram apreendidas na residência onde o acusado foi preso, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como o importe de R$ 1.896,00 (mil oitocentos e noventa e seis reais) em espécie, trocados em notas de R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 50,00, R$ 20,00, R$ 10,00, R$ 5,00, R$ 2,00 e R$ 1,00, e uma balança de precisão (vide termo de exibição e apreensão de ids. 154163840 e 154163839, e laudo pericial n.º 522.3.10.9191.2023.144034-A01, juntado no id. 154164113).

No dia dos fatos encimados, durante rondas realizadas pela Polícia Militar no centro do município de Cocalinho, ao virarem a esquina na Rua Ponciano P. da Cunha, os agentes da lei avistaram o
denunciado Ariel
no portão de sua residência junto com Marlan Lopes de Araújo, Dejair Ferreira Fernandes Junior, Matheus Vinicius Tavares de Sousa e um indivíduo não identificado, os quais, ao notarem a presença da viatura policial, demonstraram nervosismo.

Nesse momento, os militares avistaram o denunciado Ariel descartando no chão da residência uma sacola que segurava em suas mãos, bem como viram que um dos indivíduos presentes, que também segurava uma sacola em suas mãos, saiu em disparada, pulou muro e tomou rumo ignorado.

Diante desse cenário, os militares abordaram os indivíduos que permaneceram no local. Durante a abordagem, verificaram que dentro da sacola dispensada pelo acusado haviam várias porções de entorpecentes, preparadas para venda.

Estando consumado o flagrante, ingressaram no imóvel, e lá ainda foi encontrada uma balança de precisão e a quantia de R$ 1.896,00 (mil oitocentos e noventa e seis reais) em espécie, situação indicativa de tráfico de drogas. (...)”
(
sic,
id. 266771833).

Encerrada a instrução processual, o magistrado singular rejeitou a preliminar de nulidade da abordagem e revista pessoal levada a efeito pelos agentes policiais e julgou procedente a pretensão punitiva, para condenar o apelante pela prática do crime de tráfico de drogas, nos exatos termos da inicial acusatória.

1. PRELIMINAR

1.1. Fundadas razões para a revista pessoal

A defesa questiona a legalidade dos atos praticados pelos agentes policiais, ao argumento de que procederam revista pessoal do apelante sem elementos capazes de justificar a diligência.

A preliminar não comporta acolhimento.

Com efeito, a busca/revista pessoal pode ser realizada sem ordem judicial no caso de prisão ou na hipótese de existir fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar (CP, art. 240, § 2º, e art. 244).

Acerca do tema em debate, o Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade de abordagem e revista pessoal levada a efeito após a identificação de comportamento suspeito e tentativa de fuga do local:

“(...) A jurisprudência desta Corte é clara ao estabelecer que a busca pessoal ou veicular pode ser realizada diante de fundada suspeita de crime, especialmente em situações de tentativa de fuga ou comportamento suspeito. (...)”
(STJ, HC n. 865.678/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024).

Nesse ponto, merece destaque a pertinente advertência realizada pelo Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do HC 229.514/PE, que bem externa a complexidade da situação em análise:

“(...) Quanto à abordagem na via pública, não desconheço a carga de subjetividade que a expressão 'fundada suspeita', autorizadora da busca pessoal, carrega, com margens amplas para arbitrariedade policial.

Evidentemente, 'a fundada suspeita, prevista no art. 244 do CPP, não pode fundar-se em parâmetros unicamente subjetivos, exigindo elementos concretos que indiquem a necessidade da revista, em face do constrangimento que causa. Ausência, no caso, de elementos dessa natureza, que não se pode ter configurado na alegação de que trajava, o paciente, 'blusão' suscetível de esconder uma arma, sob risco de referendo a condutas arbitrárias, ofensivas a direitos e garantias individuais e caracterizadoras de abuso de poder'. (HC 81.305, Rel. Min. Ilmar Galvão, DJ 22.2.2002).

Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública.
(...)”
(STF, RHC 229.514 AgR, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023).

Na espécie, a prova oral demonstrou que os agentes policiais realizavam patrulhamento de rotina quando se depararam com o apelante em frente a sua residência, na companhia de outras pessoas. O PM
Lulyan
detalhou que o apelante, ao visualizar a viatura, apresentou visível nervosismo e empreendeu fuga, dispensando uma sacola no chão, enquanto seu comparsa fugiu pulando muros, circunstâncias objetivas que se mostraram suficientes para a realização da abordagem.

No mesmo sentido, o PM
Humberto
confirmou a dinâmica relatada por seu colega de farda, narrando que estavam em patrulhamento quando notaram o nervosismo e dispensação de objetos pelo apelante. Descreveu que realizaram a abordagem, tendo a revista pessoal resultado na apreensão de sacola com porções de drogas e valor em espécie trocado.

Nesse contexto, ao contrário do que exposto pela defesa, não se constata ter havido qualquer arbitrariedade na atuação dos agentes policiais, notadamente porque a diligência se deu dentro dos limites legais e no pleno exercício do poder de polícia, subsidiada pelo comportamento do apelante, consistente em empreender fuga e dispensar objetos ao notar a presença da guarnição policial.

Portanto, a partir da análise sistêmica do contexto fático anterior à medida invasiva, reafirmo estar concretamente demonstrada a existência de justa causa apta a legitimar a diligência de busca pessoal.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

2.1. Provas de autoria, materialidade e tipicidade da conduta

A defesa sustenta que as provas dos autos são precárias e insuficientes para comprovar a finalidade mercantil das drogas, mas apenas a posse para consumo próprio. Postula a absolvição por falta de provas ou a desclassificação para as figuras previstas no art. 28 ou 33, § 3º, da Lei 11.343/06.

O pleito não comporta acolhimento.

É sabido que o crime de tráfico de drogas e a conduta de porte para uso, previstos nos artigos 33 e 28 da Lei 11.343/06, compartilham verbos nucleares semelhantes, de modo que a diferença essencial entre as condutas está na finalidade específica atribuída pelo agente à substância.

A definição do tipo penal aplicável deve se basear na análise das provas, de acordo com as particularidades elencadas no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06 - quantidade, variedade, natureza, circunstâncias, local em que se desenvolveu a ação, conduta, antecedentes e condições sociais e pessoais do agente.

Em especial nos crimes de tráfico de drogas, as declarações dos agentes policiais envolvidos na dinâmica fática são essenciais para a elucidação dos fatos e devem ser consideradas meio idôneo de prova, desde que em harmonia com as demais provas dos autos e colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse tópico, tenho consignado, reiteradamente, sobre a importância do testemunho dos agentes integrantes das forças de segurança pública que atuam diretamente ao combate ao tráfico, sobretudo em virtude do caráter clandestino das infrações, que exige o desenvolvimento de contato direto com usuários, moradores e testemunhas, para a identificação dos responsáveis pela prática criminosa.

Ademais, o fato de se tratar de agente do sistema de segurança, em nada desmerece a prova judicializada, ainda mais quando não há qualquer indicação concreta de que os policiais ouvidos tivessem interesse em prejudicar o réu, imputando-lhe falsamente a prática de crimes.

Nesse mesmo sentido, ressalta-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O depoimento de agentes públicos, especialmente policiais e agentes penitenciários, é prova idônea e possui elevado valor probatório, não havendo nos autos indícios de parcialidade por parte dos agentes, tampouco provas que afastem sua credibilidade, tal como na espécie. (...)”
(STJ

AREsp n. 2.460.755/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024).

Na espécie, a materialidade delitiva não é questionada, pois demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência n. 2023.298056, termos de exibição e apreensão, laudo de constatação preliminar da natureza da substância, relatório de investigação, laudo pericial definitivo n. 3.14.2017.38226-01, que confirmou a apreensão de 76,6 g cocaína e 120,04 g maconha.

Do mesmo modo, não há dúvidas quanto à autoria delitiva e a destinação comercial do material.

Ao ser interrogado em juízo, o apelante negou as acusações, alegando que os policiais invadiram sua residência sem mandado, efetuando disparos de arma de fogo. Afirmou que a droga encontrada com ele não foi arremessada e que os policiais dividiram o entorpecente para simular o tráfico.

No entanto, sob o crivo do contraditório, o PM
Lulyan
relatou que realizava patrulhamento de rotina quando se deparou com o apelante em frente a sua residência, na companhia de outras pessoas. Explicou que, ao visualizar a viatura, o apelante demonstrou visível nervosismo e empreendeu fuga, dispensando uma sacola no chão. Narrou que, diante da atitude suspeita, realizou a abordagem e apreendeu a sacola, que continha diversas trouxinhas de drogas, além de um valor em espécie já trocado. Detalhou que o próprio apelante assumiu a propriedade da droga e do dinheiro.

No mesmo sentido, o PM
Humberto
descreveu que realizava a ronda quando visualizou o apelante em atitude suspeita. Relatou que, após notar a presença da viatura, o apelante empreendeu fuga correndo, momento em que dispensou uma sacola. Explicou que, ao realizarem a diligência, encontraram porções de drogas já embaladas e prontas para a venda, além de dinheiro em notas trocadas. Acrescentou que o apelante já era investigado por envolvimento com o tráfico, sendo objeto da operação
“Impacto”
.

Também não se pode ignorar a variedade de entorpecentes e a forma de acondicionamento do material, dividido em porções pequenas, tipicamente encontradas em locais de venda de droga. Aliado a isso, os policiais também apreenderam uma balança de precisão e dinheiro em notas trocadas e de baixo valor, o que também agrega à conclusão de mercancia ilícita.

Ainda que o apelante tenha invocado a condição de usuário de drogas, não há qualquer prova a subsidiar a versão defensiva, até mesmo porque a quantidade apreendida é expressiva e não se compatibiliza com o consumo regular/diário da substância.

Nesse ponto, destaca-se que o
“Estudo Técnico para a Sistematização de Dados sobre Informação do Requisito Objetivo da Lei n. 11.343/06”
[1]
,
produzido pela Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado do Paraná, concluiu que a quantidade média/diária de consumo de maconha é de 2,5 gramas, enquanto a de cocaína chega a 3,8 gramas.

Ou seja, as medidas de consumo diário são muito inferiores à quantidade de maconha apreendida no caso em tela (120 g de maconha e 76 g de cocaína), o que também fragiliza a tese de posse para consumo próprio.

Da mesma forma, o fato de o agente ser usuário de drogas não obsta a compreensão de que poderia, em concomitância com a satisfação da dependência química, traficar entorpecentes, inclusive para manter o vício (Enunciado Orientativo n. 03 da TCCR/TJMT).

Ademais, o simples fato de o agente não ter sido flagrado na efetiva mercancia de substâncias ilícitas, não obsta a configuração do delito de tráfico de drogas, notadamente porque para a sua caracterização é prescindível prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que a pessoa seja surpreendida praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal, em contexto que evidencie a traficância, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas (Enunciado Orientativo n. 07 da TCCR/TJMT).

Também não merece acolhimento a pretensão da defesa quanto à desclassificação da conduta para a figura contida no art. 33, § 3º, da Lei 11.343/06, que prevê:
“Oferecer droga, eventualmente e sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, para juntos a consumirem”
, notadamente porque o pleito não encontra amparo nas provas colhidas ao longo da instrução.

Assim, comprovado que o apelante manteve em depósito os entorpecentes apreendidos, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível o acolhimento dos pleitos de absolvição ou desclassificação.

3. DAS PENAS

3.1. Pena definitiva

A defesa postula a revisão da dosimetria da pena, com o ensejo de que seja concedida a minorante do tráfico privilegiado, na fração máxima de 2/3 (dois terços).

O pleito deve ser acolhido em parte.

A minorante do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, deve ser aplicada sempre que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique à atividade criminosa e não integre organização criminosa, devendo tais condições serem cumpridas cumulativamente.

Ao negar as benesses do tráfico privilegiado, o juízo sentenciante concluiu que o apelante se dedicava a atividades criminosas, destacando o fato de ter sido investigado anteriormente e conhecido pela força policial:

“(...) no caso dos autos, observo que embora primário (ID 154211196), das informações constantes nos autos concluiu-se que ele se dedicava a atividades criminosas, na medida em que, através dos relatos dos policiais ouvidos o réu já era conhecido pela prática criminosa e, ainda, investigado através da operação denominada ‘Impacto’, nos termos do relatório de Relatório de investigação (ID 154164108), a qual apura envolvimento de organização criminosa.

Assim, tais circunstâncias se mostram fortes o bastante a afastar a aplicação da minorante. (...)”
(
sic,
id. 266771882).

Com relação ao argumento exposto pelo magistrado, relembro que o Supremo Tribunal Federal já se manifestou reiteradas vezes no sentido de que inquéritos e processos em cursos não devem ser aferidos em desfavor do agente na dosimetria da pena, sob pena de violação ao princípio da não culpabilidade (STF, HC 166.385, Relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 14/04/2020).

No mesmo sentido, é a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/08/2024).

Diante disso, a alegação isolada de que o apelante era objeto da investigação denominada “
Impacto”
e o fato de os policiais classificarem o apelante como
“conhecido na cidade”
, sem qualquer indicação concreta de outras práticas delitivas anteriores, não se mostra suficiente para comprovar que ele se dedica a atividades criminosas, sobretudo porque inexiste prova de condenação anterior transitada em julgado.

Nesse contexto, tendo em vista a quantidade de droga apreendida, a inexistência de outros elementos válidos e concretos que indiquem a dedicação do acusado às atividades ilícitas ou a participação em organização criminosa, é de rigor a concessão da minorante requerida, na fração de 1/2 (metade).

Diante disso, readéqua-se a pena definitiva do apelante
Ariel Alves Correia
para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão unitária mínima.

Fixa-se o regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea
“c”
, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal,
substitui-se
a pena privativa por
duas restritivas de direito
, a ser especificada pelo juízo da execução penal.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da revista pessoal e, no mérito,
dou parcial provimento
ao recurso defensivo, para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado (Lei 11.343/06, art. 33, § 4º) e, por efeito, reduzir a pena de
Ariel Alves Correia
para 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direito, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

É como voto.

[1]
Disponível em
https://env1.cursopopulardefensoria.com.br/pluginfile.php/10074/mod_resource/content/1/Estudo_Tecnico_final_NUPECRIM.pdf

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025